Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003961-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVANTE), TIM TRANSPORTES IRMAOS MACHADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 20.277.202/0002-73 (AGRAVANTE), EXPRESSO JUINA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.567.542/0001-15 (AGRAVANTE), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (AGRAVADO), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ILANA DANUBIA DE FREITAS STEFANELLO SILVA - CPF: 029.194.461-26 (PROCURADOR), VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS - CPF: 475.509.961-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo De Instrumento. Recuperação Judicial. Fixação Dos Honorários Do Administrador Judicial. Critérios Do Art. 24 Da Lei No 11.101/2005. Complexidade Do Caso. Razoabilidade e Proporcionalidade. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
fixou os honorários da administradora judicial no percentual de 2,25% sobre o montante de R$ 67.324.450,75, a serem pagos em 36 parcelas mensais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários da administradora judicial, nos termos do art. 24 da Lei no 11.101/2005, observou os critérios legais e se está em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida observou os parâmetros estabelecidos no art. 24 da Lei no 11.101/2005, fixando a remuneração em patamar inferior ao teto legal de 5%.

4. A Recuperação Judicial envolve três sociedades empresárias, 551 credores, elevado grau de endividamento e multiplicidade de classes, denotando acentuada complexidade e justificada exigência de trabalho técnico especializado.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários do administrador judicial deve observar, além do teto legal, os critérios estabelecidos no art. 24 da Lei no 11.101/2005, como a complexidade do caso, a capacidade de pagamento do devedor e os valores praticados no mercado. 2. Não se mostra desarrazoado o percentual fixado em 2,25% quando demonstrada a compatibilidade com a complexidade do caso e a capacidade de pagamento do grupo recuperando.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1006582-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.07.2023; TJMT, AI no 1011152-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 14.08.2024; TJSP, AI no 2292131-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 07.01.2025; TJMG, AI no 2314369-49.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003961-75.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Viação Juína Ltda., Tim Transportes Irmãos Machado Ltda ME. e Expresso Juína Ltda ME.,
todas componentes do Grupo Viação Juína – em Recuperação Judicial
, em virtude da decisão
proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1051586-16.2024.8.11.0041, fixou a remuneração do Administrador Judicial em 2,25% do valor total dos créditos de R$ 67.324.450,75 (sessenta e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

Inconformadas, as Recorrentes sustentam que a fixação dos honorários em valor tão elevado compromete a própria viabilidade econômica do plano de recuperação e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com base nessas premissas, requerem a reforma da decisão agravada para que os honorários da Administradora Judicial sejam fixados em 1% do passivo concursal, pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 268883781). Na sequência, a parte Agravada apresentou contraminuta (Id. 277267364) e, posteriormente, a Procuradoria-Geral da Justiça opinou desprovimento do Recurso (Id. 284739359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos principais, extrai-se que a
Viação Juína Ltda., Tim Transportes Irmãos Macho Ltda. ME e Expresso Juína Ltda ME
,
integrantes do denominado “Grupo Viação Juína
”, apresentaram pedido de Recuperação Judicial.

Na petição inicial, o Grupo Recuperando expôs o histórico de constituição e expansão das empresas que o compõem, bem como os fundamentos econômicos e jurídicos que motivaram o ajuizamento da demanda, sustentando estar enfrentando severa crise de liquidez e elevado grau de endividamento, que compromete a manutenção de suas atividades e o cumprimento regular de suas obrigações.

Destacaram, ainda, que pretendem utilizar o instituto da Recuperação Judicial para reorganizar as finanças, preservar a função social das empresas, manter empregos e garantir a continuidade das atividades empresariais.

Aduziram, entre os fatores determinantes da crise, a concorrência desleal oriunda de contratações emergenciais pelo Estado de Mato Grosso, por intermédio da AGER/MT, em desacordo com as exigências previamente impostas ao Grupo, além da precariedade da infraestrutura viária, agravada pelas chuvas intensas no período de setembro/2022 a março/2023, o que elevou os custos operacionais com manutenção da frota.

Requereram, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão de ações e execuções ajuizadas contra as empresas e seus sócios, bem como o reconhecimento da essencialidade de determinados bens, com o objetivo de evitar atos de constrição e garantir a continuidade da atividade econômica durante o período de blindagem legal.

O Juiz
a quo
concedeu parcialmente a tutela de urgência, suspendendo as ações em curso e determinando, de forma provisória, a impenhorabilidade dos bens reputados como essenciais. No mesmo ato, determinou a realização de constatação prévia, com o objetivo de aferir a regularidade do exercício empresarial e a viabilidade do pedido de recuperação.

O laudo de constatação prévia foi apresentado pelo Perito Judicial, que atestou o preenchimento dos requisitos legais constantes dos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, opinando favoravelmente ao processamento da Recuperação Judicial.

O Juiz
a quo
determinou a complementação do laudo quanto à essencialidade dos bens do devedor (Id. 177597100), providência que foi cumprida no Id. 177662777.

Em seguida, deferiu o processamento da Recuperação Judicial e, dentre outras providências, nomeou a empresa Lysi Administração Judicial Ltda. como Administradora Judicial e fixou sua remuneração em 2,25% sobre o valor total dos créditos arrolados de R$ 67.324.450,75 (sessenta e sete milhões trezentos e vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

Insatisfeitas, as Recorrentes alegam que a fixação dos honorários em valor tão elevado compromete a própria viabilidade econômica do plano de recuperação e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Apontam, ainda, precedentes em casos análogos, inclusive no âmbito do próprio TJMT, nos quais os honorários foram fixados em percentuais significativamente inferiores, como 1% ou até 0,25%.

A Administradora Judicial, em contraminuta, requer a manutenção integral da decisão agravada, defendendo que a fixação respeitou os limites legais, a complexidade do processo, o número expressivo de credores (551), o volume de trabalho e os valores praticados no mercado.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

De início, a base legal para tal fixação é o artigo 24 da Lei n. 11.101/2005, que estabelece, de forma expressa, que a remuneração será fixada pelo Juiz, observada a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, limitando-se ao teto de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência

No caso concreto, o Juiz singular arbitrou o percentual em 2,25% do valor total dos créditos arrolados de R$ 67.324.450,75
(sessenta e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais, setenta e cinco centavos)
, correspondente a R$ 1.514.800,08, fixando ainda sua forma de adimplemento em 36 parcelas mensais.

Com efeito, a remuneração estipulada não apenas respeitou o limite legal, mas se manteve substancialmente abaixo dele. Além disso, a decisão foi proferida com base em critérios objetivos observados nos autos, especialmente do porte e da complexidade da Recuperação Judicial.

A natureza e a dimensão da Recuperação em análise demonstram elevado grau de complexidade.

A composição do grupo econômico, integrado por três sociedades empresárias, com 551 credores arrolados, distribuídos em diferentes classes, o que impõe à administração judicial tarefas contínuas, técnicas e de alta responsabilidade.

Ademais, o Administrador Judicial deverá realizar atendimentos frequentes aos credores, analisar manifestações de habilitações, divergências e impugnações de créditos, além de monitorar a execução do plano de recuperação.

Portanto, o valor arbitrado mostra-se plenamente compatível com a carga de trabalho e a responsabilidade atribuída à Administração Judicial, sendo infundada a alegação de desproporcionalidade.

Para ilustrar colaciono julgados deste Tribunal de Justiça:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CRITÉRIOS DO ART. 24 DA LRF. FIXAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários do administrador judicial deve observar, além do teto legal de 5%, os critérios qualitativos previstos no art. 24 da Lei no 11.101/2005, como a complexidade do trabalho, a capacidade de pagamento do devedor e os valores praticados no mercado.
2. A fixação em percentual inferior ao arbitrado na origem é admissível quando demonstrada desproporcionalidade frente às condições do caso concreto, em respeito aos princípios da razoabilidade e da preservação da empresa. 3. A decisão que fixa os honorários do administrador judicial não faz coisa julgada material, podendo ser revista em razão de modificações no curso do processo recuperacional. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 24, caput e § 1o; Recomendação CNJ no 141/2023, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1006582-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.07.2023; TJ-MT, AI no 1011152-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 14.08.2024; TJ-SP, AI no 2292131-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 07.01.2025; TJ-MG, AI no 2314369-49.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 12.08.2024. (N.U 1010003-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, publicado no DJE 04/06/2025) (sem grifo no original)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
.
HONORÁRIOS
DO
ADMINISTRADOR

JUDICIAL
. FIXAÇÃO EM 2% DO PASSIVO SUJEITO À
RECUPERAÇÃO
. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 1,5%. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO CASO. DEDICAÇÃO DO
ADMINISTRADOR

JUDICIAL
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECUPERANDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: A fixação dos
honorários
do
administrador

judicial
deve observar a capacidade de pagamento do devedor, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.101/2005. Os
honorários
fixados no percentual de 2% do passivo sujeito à
recuperação

judicial
, quando justificado pela exigência do caso concreto, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A redução dos
honorários
do
administrador

judicial
somente é cabível mediante comprovação da incapacidade financeira para o adimplemento ou da incompatibilidade do valor fixado com as disposições legais previstas na Lei 11.101/05.
(N.U 1026206-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 09/04/2025) (sem grifo no original)

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
,
mantenho inalterada a decisão recorrida e nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025